Tribunal: STF
Processo: RE 85951
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
Servidor público estadual. -Direito à qualificação como tempo de serviço público, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 1º da L. 6.893, de 4.9.1962, do Estado de São Paulo, de serviço prestado a estabelecimento de ensino mencionado naquele dispositivo. -Precedente do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária: RE 82.881, de 5.5.1976. -Não conhecimento do recurso extraordinário.